Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717592-23.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEZIO SANTANA DE SOUZA APELADO: EDELCIO JOSE ANSARAH D E S P A C H O Tendo em vista o equívoco ocorrido no recolhimento das custas processuais, uma vez que não se trata de procedimento do Juizado Especial Cível, intime-se o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator